Tribunal: TJES
Processo: 5000939-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE EVIDENCIADOS. PRESERNVAÇÃO DOS CONTRATOS. MANUTEÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Será concedida a tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II – Acerca dos contratos em geral deve-se observar a boa-fé, da qual derivam-se os intitutos da supressio e da surrectio, bem como, sempre que possível, o princípio da preservação dos contratos.

III –
No caso posto em xeque, as supostas infrações contratuais cometidas pelo ora agravado eram de conhecimento da agravante, não tendo esta se insurgido, de modo que se mostra possível a aplicação do instituto da
supressio
. Ademais, as atas notariais acostadas demonstram que, notifcado o agravado acerca da irregularidade do guindaste, esse providenciou prontamente a retirada da máquina em questão, criando a expectativa de que a situação havia sido resolvida, sem maiores consequências.

IV -
O esgotamente da matéria no julgamento do agravo de instrumento implica na prejudicialidade do agravo interno.

V - Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000939-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
AGRAVADO: VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000939-27.2022.8.08.0000

AGVTE:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A.

AGVDO:
VENUE ENTRETENIMENTE E EVENTO LTDA

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A. em face da decisão que deferiu a tutela de urgência em sede de requerimento cautelar de caráter antecedente.

Em suas razões, informa que a
decisão agravada sustou os efeitos da rescisão do contrato firmado entre as partes, ao argumento de que as infrações contratuais cometidas pela ora agravada não teriam, supostamente, sido comprovadas.

Argumenta, em apertada síntese, que, ao decidir assim, a r. decisão compactuou com as ilegalidades do agravado, inclusive as quais colocam em risco a segurança do Aeroporto de Vitória, e tornou ineficazes as obrigações contratuais desrespeitadas, razão pela qual a r. decisão agravada merece reforma.

Examinando a decisão agravada, verifico que o juízo a quo refutou as razões para a rescisão contratual arroladas pela cedente, quais sejam: suposta sublocação de parte da área; alegados transtornos causados pela manutenção do acesso ao espaço cedido constantemente aberto, possibilitando o ingresso e estacionamento de terceiros e; suposta expansão irregular da área cedida com avanço dos gradis. Após, deferiu a liminar pleiteada para suspender a rescisão do contrato de cessão de uso de espaço firmado entre as partes.

Ocorre que, a ora agravante entende que não deve ser mantida a decisão objurgada pelas seguintes razões:

i)
a V1 não faz o transporte esporádico de passageiros na saída dos shows mas, sim, exerce atividade de locação de veículos de modo permanente no local, ademais, o ora agravando ainda montou serviço profissional de lavagem de carros;

ii)
a operação de locação se dá em área invadida pelo recorrido, eis que o contrato prevê 6.000m2 (seis mil metros quadrados) e este utiliza área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados);

iii)
o Agravado ainda deixava seus portões abertos, permitindo que terceiros estacionassem gratuitamente na área objeto do contrato de cessão;

iv)
o Agravado, em 11 de dezembro de 2021, operou guindastes que colocou em risco a aproximação de aeronaves no aeroporto, em total desprezo às normas de segurança;

v)
o Agravado ainda não realizou adequadamente instalações de esgoto no local.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, entendo ser o caso de manter o
entendimento exarado quando do recebimento do presente recurso
. E assim o digo, porque, num primeiro olhar, verifico a possibilidade de aplicação
do princípio da preservação dos contratos
e dos institutos da
surrectio
e
supressio
.

É dizer, quanto à suposta sublocação/subcontratação para o V1, verifico das conversas de whatsapp coligidas ao caderno processual que tal fato era de conhecimento da ora agravante desde 2020. Não bastasse isso, importante frisar que a cláusula contratual 4.1 (ID 2112721) consigna que a destinação da área é a realização de shows musicais, comercialização de bebidas, alimentos e produtos relacionados aos eventos e
patrocínios
, entre outros.

No que toca à expansão da área objeto do contrato, também se mostra inverossímil a tese da agravante. Isso pois, os contratos firmados entre as partes possuem como anexo termo de vistoria, de modo que não se mostra crível que a cedente não tenha tomado conhecimento da expansão da área em 4.000m2 (quatro mil metros quadrados).

No que diz respeito aos portões supostamente deixados em aberto e o uso de guindaste, não vislumbro, de pronto, a adequação de tais atos às proibições contratuais. Ademais, as atas notariais acostadas demonstram que era de conhecimento da ora agravante a situação do guindaste, tendo a parte ora agravada providenciado prontamente a retirada da máquina em questão, criando a expectativa de que a situação havia sido resolvida, sem maiores consequências.

Por fim, no que tange às instalações de esgoto, deve ser aplicado o mesmo entendimento acima exarado, ou seja, de que a ora agravante tinha conhecimento de tal situação, eis que vistoriou o local. Além disso, também não vislumbro em sede de cognição sumária a adequação de tal conduta a previsão contratual proibitiva.

Dito isso, sem maiores delongas, hei por bem manter incólume a decisão agravada, eis que,
a primo ictu oculi
, me parece escorreita a concessão da antecipação de tutela visando suspender a rescisão contratual.

Além da probabilidade do direito, vislumbro, do mesmo modo, o perigo na demora. Este último se revela na possibilidade de grave prejuízo financeiro à agravada, na medida em que a desocupação do espaço significa o fim das atividades da referida parte, a qual inviabilizará a execução dos contratos firmados por esta e, consequentemente, culminará no pagamento de multas rescisórias.

Importante frisar que as conclusões exaradas no presente julgamento são pautadas em juízo de cognição sumária, isto é, de maneira provisória e sem prejuízo de sua modificação após a instrução processual.

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
nego-lh
e provimento
, mantendo incólume a decisão agravada. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno, face ao exaurimento da matéria em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE EVIDENCIADOS. PRESERNVAÇÃO DOS CONTRATOS. MANUTEÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Será concedida a tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II – Acerca dos contratos em geral deve-se observar a boa-fé, da qual derivam-se os institutos da supressio e da surrectio, bem como, sempre que possível, o princípio da preservação dos contratos.

III –
No caso posto em xeque, as supostas infrações contratuais cometidas pelo ora agravado eram de conhecimento da agravante, não tendo esta se insurgido, de modo que se mostra possível a aplicação do instituto da
supressio
. Ademais, as atas notariais acostadas demonstram que, notificado o agravado acerca da irregularidade do guindaste, esse providenciou prontamente a retirada da máquina em questão, criando a expectativa de que a situação havia sido resolvida, sem maiores consequências.

IV -
O esgotamento da matéria no julgamento do agravo de instrumento implica na prejudicialidade do agravo interno.

V - Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.